Tribunal: TJDFT
Processo: 0700542-13.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANTIDO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDAVEL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O ingresso de policiais em residência, no cumprimento de mandado de prisão regularmente expedido, não configura violação ao domicílio, mormente quando há anuência do morador e a diligência se realiza durante o dia, nos termos do artigo 5o, XI, da Constituição Federal.
1.1. A apreensão de objetos ilícitos em local visível, durante cumprimento de ordem judicial, caracteriza encontro fortuito de provas (serendipidade), situação amplamente admitida pela jurisprudência, desde que ausente desvio de finalidade. Preliminar rejeitada.
2. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2.1. No caso, foram apreendidas munições e um acessório de arma de fogo na residência do apelante, durante o cumprimento de mandado judicial, o que afasta qualquer alegação de ilicitude da prova. Além disso, o réu é reincidente, com condenação anterior por crime de roubo majorado, circunstância que evidencia reiteração delitiva, acentuado grau de reprovabilidade e periculosidade social. Nesse contexto, não há falar em ínfima ofensividade ou atipicidade material, sendo incabível a aplicação do princípio da insignificância.
3. Embora a reprimenda tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, a reincidência do réu obsta a fixação do regime aberto, impondo a manutenção do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não se mostra socialmente recomendável se o réu, embora não reincidente específico, já foi condenado anteriormente por crime mais grave, demonstrando, assim, que a concessão da benesse seria insuficiente para a repressão e prevenção do crime.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.